Tribunal: TJSP
Processo: 2282740-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO MORAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Irresignação contra decisão que deferiu liminar para vedar cobranças pendentes sobre contrato de aquisição de pacote turístico, além de afastar a alegação de ilegitimidade passiva da agravante.

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO MORAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Irresignação contra decisão que deferiu liminar para vedar cobranças pendentes sobre contrato de aquisição de pacote turístico, além de afastar a alegação de ilegitimidade passiva da agravante. Agravante que defende vício de fundamentação da decisão. Possibilidade da medida. Ao contrário do anunciado, a decisão agravada conta com fundamentação clara e suficiente acerca dos motivos do deferimento de liminar para obstar, por ora, cobrança de parcelas contratuais sob discussão, ante o indício de vício do serviço contratado. Prova nos autos da relação negocial entre as partes. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282740-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante RCI BRASIL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCAMBIO LTDA, são agravados ELOIR
NOCHELLI e THIAGO NAKAIONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282740-36.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2282740-36.2019.8.26.0000.
Comarca: Piracicaba.
04a Vara Cível.
Processo no: 1021333-35.2019.8.26.0451.
Prolator ( a ): Juiz Luiz Roberto Xavier.
Agravante ( s ): RCI Brasil Prestação de Serviços de Intercâmbios
Limitada.
Agravada ( s ): Eloir Nochelli e Outro.
VOTO No 48.116/2020.
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO MORAL –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Irresignação contra decisão que
deferiu liminar para vedar cobranças pendentes sobre contrato de
aquisição de pacote turístico, além de afastar a alegação de
ilegitimidade passiva da agravante. Agravante que defende vício
de fundamentação da decisão. Possibilidade da medida. Ao
contrário do anunciado, a decisão agravada conta com
fundamentação clara e suficiente acerca dos motivos do
deferimento de liminar para obstar, por ora, cobrança de parcelas
contratuais sob discussão, ante o indício de vício do serviço
contratado. Prova nos autos da relação negocial entre as partes.
Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de
Processo Civil. Decisão mantida. Recurso de agravo de
instrumento não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão ( folhas 110/111 ), que, em ação de
rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização moral, fundada em compra e venda de pacote turístico,
deferiu liminar para vedar a cobrança de parcelas contratuais pela
requerida, ora agravante.
Razões de recurso. A agravante
alega ilegitimidade passiva, pois não teria integrado a cadeia
negocial, por defeito na prestação de serviços vinculados a hotel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282740-36.2019.8.26.0000 -Voto no
3
internacional, além de vício de fundamentação. Pede o provimento
do recurso a possibilitar a manutenção da exigibilidade das parcelas
contratuais vincendas.
Recurso recebido sem atribuição de
efeito suspensivo ( folhas 148/149 ).
Contraminuta juntada ( folhas
152/155 ).
Este é o relatório.
A decisão agravada não comporta
reparo.
Cuida-se, na origem, de ação pela
qual os agravados pretendem a rescisão de contrato de prestação de
serviços de pacote turístico.
Em sede de antecipação de tutela,
a decisão agravada determinou a suspensão da cobrança das
parcelas pendentes, do que recorre a requerida.
De proêmio, não há que falar-se
em vício de fundamentação, como apregoado.
A decisão agravada ( folhas
110/111 ), mencionou a presença de verossimilhança do direito
apregoado pelos requerentes ( ora agravantes ), ao sustentarem
ausência de prestação de serviços em conformidade com o
contratado.
Constou também da decisão a
assertiva de risco de prejuízo, pela eventual manutenção da
cobrança de mensalidade em valor considerável.
De
outro
lado,
consta
dos
fundamentos elencados julgado em caso análogo, por vício da
prestação de serviços em rede hoteleira.
Quanto ao mais, a agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282740-36.2019.8.26.0000 -Voto no
4
suscita ilegitimidade passiva.
Ocorre que, à folha 55, consta
contrato de inscrição ao programa relativo ao pacote turístico, cujo
cabeçalho tem a logomarca da sociedade empresaria ora agravante,
encontrando-se o termo assinado por dirigente.
Também à folha 56, documento
pelo qual a agravante estipula as condições do contrato de
prestação de serviços, acerca de hospedagens, destinos etc.
Do visto, há elementos suficientes
a apontar a participação da agravante no negócio, o que enseja sua
legitimidade passiva, escorreita a manutenção na lide.
Também a presente decisão não se
presta a avaliar eventual responsabilidade da agravante a indenizar
os danos reclamados, o que será oportunamente analisado, em sede
meritória.
E mais, resulta possível a medida
liminar concedida pelo Juízo “a quo”, presente elemento de prova
suficiente, no mínimo, a apontar indícios de má prestação de
serviços, permitindo-se, portanto, a momentânea suspensão dos
pagamentos das cobranças mensais.
Nem se fale em risco de dano
irreparável ou prejuízo ao resultado útil ao processo, pois a
suspensão temporária dos pagamentos, durante o processamento da
lide, não possui o condão de prejudicar a atividade empresarial
exercida pela agravante, visto o porte econômico.
Resumindo: merece ser mantida a
decisão que determinou a suspensão da exigibilidade das cobranças,
até o final julgamento da ação.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D’ANGELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282740-36.2019.8.26.0000 -Voto no
5
DESEMBARGADOR RELATOR